Tribunal: TJBA
Processo: 8053235-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053235-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
RODRIGO CASTRO NASCIMENTO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

AGRAVADO: CELIDALVA REIS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento para afastar a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC apenas sobre a parte incontroversa do débito, mantendo-a sobre o valor remanescente em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição ao manter a incidência da multa de 10% sobre a parte controvertida do débito, mesmo após o juízo de primeira instância ter reconhecido o excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, diferenciando claramente o tratamento entre a parte incontroversa e a parte controvertida do débito.

4. O julgado apenas fixou as balizas para incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC, sem adentrar na definição do valor final da execução, matéria ainda pendente no juízo de origem.

5. A aplicação da multa dependerá do que for apurado ao final dos novos cálculos, incidindo apenas sobre eventual diferença não paga voluntariamente no prazo legal.

6. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada que não se prestam à reconsideração ou reexame do mérito, mas apenas ao saneamento de vícios específicos.

7. A pretensão do embargante possui nítido caráter infringente, visando rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8053235-85.2024.8.05.0000 (ID 84230733), em que figura como embargante
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, e como embargada
CELIDALVA REIS RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.